Tribunal: TJSP
Processo: 2141662-78.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
, a menção do acordo firmado entre as partes nos autos do cumprimento de sentença coletivo no 1061962-81.2019.8.26.0053 – No caso em foco, o intuito prequestionador da matéria esbarra na inexistência de qualquer dos vícios que ensejam a interposição do incidente ora apresentado – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2141662-78.2024.8.26.0000; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/11/2024; Data de Registro: 06/11/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Ponte Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/11/2024

Data de publicação:

06/11/2024

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DO MS COLETIVO No 0402415-05.1995.8.26.0053 – APLICAÇÃO DO TEMA 877/STJ – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – INEXIGÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – EXECUÇÃO QUE DEMANDOU ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO No 1061962-81.2019.8.26.0053 – Alegação de que o acórdão embargado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DO MS COLETIVO No 0402415-05.1995.8.26.0053 – APLICAÇÃO DO TEMA 877/STJ – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – INEXIGÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – EXECUÇÃO QUE DEMANDOU ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO No 1061962-81.2019.8.26.0053 – Alegação de que o acórdão embargado apresenta omissão e/ou obscuridade – Não ocorrência – Questões levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela C. Turma Julgadora – Pretensão de reapreciação da matéria julgada – Inviabilidade – Observância dos limites do art. 1022 do CPC/2015, mesmo para fins de prequestionamento – Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para prequestionar matérias constitucionais – Acórdão proferido em juízo de retratação em que constou claramente, até mesmo em sua ementa, a menção do acordo firmado entre as partes nos autos do cumprimento de sentença coletivo no 1061962-81.2019.8.26.0053 – No caso em foco, o intuito prequestionador da matéria esbarra na inexistência de qualquer dos vícios que ensejam a interposição do incidente ora apresentado – Embargos rejeitados.